Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COERCITIVA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. As astreintes constituem meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte. 1.1. A fixação de multa coercitiva em virtude de eventual descumprimento de obrigação de fazer não implica em situação desproporcional ou irrazoável, quando fixada em valor suficiente e necessário para induzir o réu ao cumprimento da obrigação. 1.2. Hipótese em que, a despeito da multa de R$7.000,00 inicialmente fixada pelo juiz na decisão que deferiu a tutela antecipada, o banco recorrente deixou de cumprir a determinação judicial, realizando dois descontos na conta da autora após a sua intimação, razão pela qual a multa foi majorada para R$10.000,00. 1.3. O fato de o valor da multa ser superior ao da obrigação não impõe a sua diminuição, mormente considerada a situação financeira do recorrente e o anterior descumprimento da decisão. Nesse sentido: Acórdão 1844984.
2. Adequada a condenação do banco ao pagamento da multa aplicada, no valor de R$7.000,00, em razão da realização de descontos posteriores à intimação do banco sobre a decisão que deferiu a tutela antecipada requerida pelo autor.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). A ementa servirá como acórdão, conforme faculta o art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.